Tribunal: STJ
Processo: 0191221-78.2024.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA No 7731 - PR (2024/0191221-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
REVISOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AUTOR
: MARIA DO ROCIO RIBEIRO BURKO
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI - PR014334
SERGIO LUIZ DANGUY VITORASSI - PR085694
RÉU
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROVA
NOVA.
DOCUMENTO
PRODUZIDO
APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. LIMITES
DA PROVA NOVA. INOVAÇÃO FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ação rescisória fundada exclusivamente no art. 966, VII, do
CPC, alegando inexistência de intimação válida do advogado
realmente constituído nos autos originários, visando a desconstituir
acórdão proferido em recurso especial, restabelecendo sanções por
improbidade administrativa fixadas em sentença.
2. A certidão judicial, destinada a basear a demonstração de
invalidade da intimação, foi produzida posteriormente ao trânsito
em julgado da decisão rescindenda, não se enquadrando no
conceito jurídico de prova nova, pois esta deve ser contemporânea
à ação originária. Precedentes:
, Relator
AgInt na AR n. 7.434/RO
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
;
21/9/2023 AR
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
n. 6.259/MG
de
;
, Relator Ministro Mauro Campbell
31/8/2023 AR n. 7.167/DF
Marques, Primeira Seção, DJe de
.
28/8/2023
3. É incabível ação rescisória alegando "prova nova" quando os
fundamentos invocados inovam o quadro fático submetido à
apreciação da demanda originária. A prova nova deve dizer
respeito a fatos anteriormente articulados e efetivamente debatidos
no feito que transitou em julgado. Neste caso, não houve debates
anteriores sobre vícios de intimação.
4. Ação rescisória julgada improcedente.

Documento eletrônico VDA51252652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 6191da2b-99c2-4bf6-964b-6326d6f75968

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, julgar improcedente a ação
rescisória, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Benedito
Gonçalves.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51252652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 6191da2b-99c2-4bf6-964b-6326d6f75968

AÇÃO RESCISÓRIA No 7731 - PR (2024/0191221-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
REVISOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AUTOR
: MARIA DO ROCIO RIBEIRO BURKO
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI - PR014334
SERGIO LUIZ DANGUY VITORASSI - PR085694
RÉU
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROVA
NOVA.
DOCUMENTO
PRODUZIDO
APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. LIMITES
DA PROVA NOVA. INOVAÇÃO FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ação rescisória fundada exclusivamente no art. 966, VII, do
CPC, alegando inexistência de intimação válida do advogado
realmente constituído nos autos originários, visando a desconstituir
acórdão proferido em recurso especial, restabelecendo sanções por
improbidade administrativa fixadas em sentença.
2. A certidão judicial, destinada a basear a demonstração de
invalidade da intimação, foi produzida posteriormente ao trânsito
em julgado da decisão rescindenda, não se enquadrando no
conceito jurídico de prova nova, pois esta deve ser contemporânea
à ação originária. Precedentes:
, Relator
AgInt na AR n. 7.434/RO
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
;
21/9/2023 AR
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
n. 6.259/MG
de
;
, Relator Ministro Mauro Campbell
31/8/2023 AR n. 7.167/DF
Marques, Primeira Seção, DJe de
.
28/8/2023
3. É incabível ação rescisória alegando "prova nova" quando os
fundamentos invocados inovam o quadro fático submetido à
apreciação da demanda originária. A prova nova deve dizer
respeito a fatos anteriormente articulados e efetivamente debatidos
no feito que transitou em julgado. Neste caso, não houve debates
anteriores sobre vícios de intimação.
4. Ação rescisória julgada improcedente.

Documento eletrônico VDA51252654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 80ebaae5-e70c-4868-ab26-1c26ca36fca7

RELATÓRIO
: Tal como
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
sumariado na decisão de fl. 5.266, "[t]rata-se de ação rescisória proposta por Maria do
contra o
, fundada no art.
Rocio Ribeiro Burko
Ministério Público do Estado do Paraná
966, VII, do CPC, com pleito de desconstituição da coisa julgada oriunda do julgamento
do
(2019/0280169-0), de relatoria do Min. Francisco Falcão.
REsp 1.839.029/PR
Segundo a exordial, a decisão impugnada deu provimento ao Recurso Especial do
Ministério Público do Estado do Paraná, para restabelecer as sanções por improbidade
administrativa aplicadas na sentença, sem que o seu patrono tenha sido dela intimado,
operando-se o trânsito em julgado em
. Haveria, conforme alega, vício
14/2/2022
rescisório na referida decisão, em razão da posterior descoberta de prova nova pela
".
demandante, apta a lhe assegurar, por si só, um julgamento favorável
Prossegue a peça inaugural dizendo que "a ora autora apresentou
contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público na ação subjacente,
por petição assinada pelo Dr. João Pinto Ribeiro Neto, OAB/PR 21.599, que a partir de
então passou a ser intimado dos atos subsequentes. Entretanto, ainda segundo a
'
vestibular, o referido causídico NÃO juntou nenhum instrumento de procuração,
'
"
tampouco substabelecimento aos autos (fl. 15), equívoco não percebido neste Sodalício
(fls. 5.266/5.267).
Enfatiza-se o manifesto prejuízo pela falha na intimação de advogado sem
poderes, resultando na condenação às sanções por improbidade administrativa, das quais
a autora só teria tomado ciência via encaminhamento de carta pelos Correios, já na etapa
de execução, o que merece correção pela via desta ação.
A título de novo julgamento da questão controvertida, a parte autora pede a
aplicação das alterações promovidas na LIA pela Lei n. 14.230/2021, para julgar
improcedentes os pedidos da ação civil pública por improbidade administrativa ou,
alternativamente, o reconhecimento de que não houve dolo ou dano em suas condutas,
pois a contratação de servidores sem concurso não representaria, isoladamente, ato
ímprobo, além de ter havido pagamento de contraprestações em valores de mercado e
efetivo trabalho pelas pessoas contratadas. Também são questionadas as sanções
aplicadas, consideradas demasiadamente severas, as quais deveriam ser revistas, em
caráter subsidiário.
A tutela de urgência foi indeferida no decisório de fls. 5.365/5.367.
Contestação às fls. 5.377/5.394, na qual o réu elabora ementa, assim,
resumindo os pontos de sua própria defesa:

Documento eletrônico VDA51252654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 80ebaae5-e70c-4868-ab26-1c26ca36fca7

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO
ORIGINÁRIA. AÇÃO PROPOSTA COM FUNDAMENTO EM PROVA
NOVA. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta visando desconstituir a coisa julgada que recobre a
decisão proferida no REsp no 1.839.029/PR sob o argumento de falta de
intimação válida do advogado constituído, o que, sob a ótica da autora,
configura a hipótese de prova nova prevista no art. 966, inc. VII, do CPC.
II. RAZÕES DE CONTESTAÇÃO
.1. Preliminarmente. Correção do valor da causa. “Nas ações rescisórias [...] na
hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício
econômico a ser auferido pela procedência do pedido rescisório, este deve
prevalecer.” Precedente: AR n. 7.236/DF. O benefício econômico a ser auferido
pela procedência do pedido é o valor atualizado da multa civil imposta à autora
e que perfaz o montante de R$ 571.943,44.
2.2. Prejudicial de mérito. Decadência. Ainda que se considerem verdadeiros os
fatos narrados na inicial, a hipótese não é de prova nova mas, sim, de violação
manifesta à norma jurídica, de modo que o prazo decadencial de 2 anos para
propositura de ação rescisória previsto no art. 975 do CPC já havia transcorrido
quando do ajuizamento da demanda, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu
em
.
14/02/2022
2.3. Mérito. Ausência de prova nova. “O documento apresentado como prova
nova foi expedido em momento posterior ao trânsito em julgado do título ora
exequendo. Logo não é documento capaz de demonstrar vício rescisório.”
Precedente: AR n. 7.167/DF. No caso, os documentos apresentados foram
emitidos após o trânsito em julgado da decisão atacada sendo, portanto,
inaplicáveis ao fim pretendido.
2.4. Ausência de prejuízo. Mesmo que se admita a ocorrência de irregularidade
na intimação, o evento não acarretou prejuízo à autora, pois houve apresentação
das contrarrazões ao recurso especial realizada por Advogado que integrava o
mesmo escritório do Advogado constituído, além de ser filho deste. De acordo
com a jurisprudência consolidada, a irregularidade não resulta em nulidade sem
demonstração de prejuízo. Ausência de demonstração de prejuízo no caso
concreto.
2.5. Por fim, na hipótese de eventual procedência da ação, o juízo rescisório
deve limitar-se à reabertura do prazo recursal.
III. PEDIDO
3. Não conhecimento da ação rescisória, pela decadência. No mérito, se a tanto
chegar, a improcedência dos pedidos autorais, com a correção do valor atribuído
à causa.

Réplica às fls. 5.407/5.423 e 5.444/5.455, reiterando as teses da inicial e
afirmando que a nulidade estaria caracterizada mesmo que os advogados pertencessem
ao mesmo escritório, pois só um deles tinha poderes e foi indicado para receber
intimações.
Documento eletrônico VDA51252654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 80ebaae5-e70c-4868-ab26-1c26ca36fca7

O
de fls. 5.425/5.426 afastou as preliminares, a alegação de
decisum
decadência e considerou suficiente a instrução do processo, remetendo à intimação para
razões finais, as quais foram apresentadas às fls. 5.432/5.438 e 5.444/5.455.
Parecer do MPF pela improcedência da rescisória, na linha da contestação,
enfatizando-se que a tese autoral representa nulidade de algibeira.
É o relatório.
VOTO
Segundo a tese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
autoral, a "prova nova" que baseia a ação é a certidão emitida por este STJ, a qual
demonstraria a falta de intimação correta do advogado constituído. Importante
transcrever trecho da petição inicial:

"No caso dos autos, enfatiza-se que a “prova nova” em questão refere-se aos
documentos em anexo, os quais incluem certidões desta Eg. Corte, que
demonstram a ausência de intimação do advogado constituído pela autora,
durante todo o trâmite processual do Recurso Especial no 1839029/PR (2019
/0280169-0), de modo que a intimação da decisão rescindenda foi dirigida à
causídico não constituído pela autora e tal fato passou despercebido pelo
Cartório e pelo próprio Ministério Público" (fl. 12)

A demanda fundada no art. 966, VII, do CPC deve estar relacionada
exatamente com o mesmo quadro fatual efetivamente discutido na demanda primitiva.
Não é admissível a rescisória quando o fato alegado é outro, diferente daquele que já foi
objeto de apreciação.
Sobre essa questão, a lição de Marinoni e Mitidiero é precisa:

"O documento e as provas testemunhal e pericial só podem ser aceitos em ação
rescisória quanto dizem respeito a fatos articulados na ação que deu origem à
decisão rescindenda. Obviamente não há como tentar provar fato que não foi
alegado no processo anterior. Isso significa propor outra ação ou violar a regra
do deduzido e do dedutível, conforme o caso."
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória: do juízo
. São Paulo: RT, 2023, p. 259.)
rescindente ao juízo rescisório

Então, o primeiro impedimento para acolher a tese autoral, da forma como
a ação foi proposta, é a limitação quanto à prova nova, a qual precisa se conectar ao
mesmo contexto fatual realmente decidido da demanda anterior.
Neste caso, a pretensão é inovadora, suscitando pontos acerca de nulidade
de intimação que jamais foram submetidos à controvérsia no feito que transitou em
julgado.
Documento eletrônico VDA51252654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 80ebaae5-e70c-4868-ab26-1c26ca36fca7

Isso já bastaria para rejeitar a demanda da forma como é elaborada,
baseando-se na hipótese de cabimento apontada na exordial.
Sob outro enfoque, a ação também não prospera porque a "prova nova"
indicada pela parte autora é posterior ao trânsito em julgado, circunstância adversa à
jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre os limites da actio.
Com efeito, a prova nova apta a fundamentar a rescisória já deveria existir
ao tempo da demanda primitiva. A requerente adota como fundamento de seu pedido
certidão cartorária posterior à coisa julgada.
Atentando para a necessidade de estabilização de conflitos, confira-se a
compreensão deste Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
PROVA NOVA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A autora apresenta como prova nova a retificação do seu diploma, no qual
passou a constar a formação de Bacharela em Engenharia Ambiental e Sanitária.
De acordo com a própria requerente, tal retificação ocorreu "em
, ou
16/9/2021
seja, após o trânsito em julgado do RMS no 54625/RO" (fl. 8, e-STJ).
2. Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a prova nova,
apta a aparelhar a Ação Rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, é
aquela já existente à época do julgamento da ação originária, mas ignorada pela
parte autora ou da qual ela não pôde fazer uso.
3. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
AgInt na AR n. 7.434/RO
Seção, DJe de
.)
21/9/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS
PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO
POSTERIOR.
INADMISSIBILIDADE.
PLEITO
RESCISÓRIO
IMPROCEDENTE.
1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança,
notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação.
Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação
rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz
respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada
pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade,
apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto
daquele proferido, situação aqui não verificada." (AR n. 6.980/DF, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
28/9/2022
).
4/11/2022
3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém
disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou
posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido.
Documento eletrônico VDA51252654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 80ebaae5-e70c-4868-ab26-1c26ca36fca7

4. Ação rescisória improcedente.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
AR n. 6.259/MG
.)
31/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO RESCISÓRIO: PROVA
NOVA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
VÍCIO RESCISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O documento apresentado como prova nova foi expedido em momento
posterior ao trânsito em julgado do título ora exequendo. Logo não é documento
capaz de demonstrar vício rescisório.
2. Ação rescisória improcedente.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
AR n. 7.167/DF
DJe de
.)
28/8/2023

, voto pela improcedência da ação rescisória.
ANTE O EXPOSTO
Condeno a parte autora ao pagamento das custas, já recolhidas com a
petição inicial.
Sem honorários, por ser o Ministério Público réu nesta demanda, que se
origina de ação civil pública por improbidade administrativa, na qual não cabe referido
encargo (
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.894.464/BA
Segunda Turma, DJe de
).
15/3/2022
Depósito a ser revertido em favor da parte ré em caso de julgamento
unânime.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51252654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 80ebaae5-e70c-4868-ab26-1c26ca36fca7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0191221-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AR 7.731 / PR
Números Origem: 00024301120008160031 24301120008160031
PAUTA: 02/10/2025
JULGADO: 02/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Revisor
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: MARIA DO ROCIO RIBEIRO BURKO
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI - PR014334
SERGIO LUIZ DANGUY VITORASSI - PR085694
RÉU
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Benedito
Gonçalves.
C542245515311524056515@
2024/0191221-2 - AR 7731
Documento eletrônico VDA51071300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 02/10/2025 18:20:09
Código de Controle do Documento: B249B101-C496-43B8-B079-20948DC9ED24